Tribunal: TJDFT
Processo: 0704776-33.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704776-33.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERICK LUTTIERY SILVA NASCIMENTO APELADO: EDLANE LOUSADA MONTEIRO D E S P A C H O Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo réu da sentença e dos embargos de declaração (Ids 63847255 e 63847261) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel ajuizada por EDLANE LOUSADA MONTEIRO em desfavor de ERICK LUTTIERY SILVA NASCIMENTO. Em breve resumo, a controvérsia está relacionada à falta de previsão contratual de atualização do valor da última parcela de contrato de promessa de compra e venda de imóvel condicionada à emissão de carta de habite-se. O contrato foi firmado em outubro de 2019, o réu está no imóvel há cinco anos e não há previsão de emissão da carta de habite-se para o recebimento da última parcela que, como dito, não contém previsão de reajuste ou de acréscimo legal. Com as razões do recurso interposto pelo réu, vieram quatro propostas para a modificação do contrato, visando a continuidade do negócio jurídico Ids 63847265 a Id 63847268. Contudo, a autora apresentou contrarrazões no Id 63847273 e não se manifestou de forma específica sobre as propostas apresentadas. Assim, considerando a peculiaridade do caso em análise, fica a autora/apelada intimada a se manifestar especificamente sobre as propostas formuladas pelo réu. No mesmo prazo, ficam as duas partes intimadas a se manifestar expressamente o interesse ou não em que seja realizada nova audiência de conciliação e medição. A discordância de qualquer das partes na realização da audiência impedirá a designação do ato. Por fim, em observância ao art. 10 do CPC, às partes para que se manifestem sobre o prazo decadencial de quatro anos para anulação de negócio jurídico fundado em erro, contado do dia em que se realizou o negócio jurídico, na forma do art. 178, inc. II, do CC. Tudo, no prazo de cinco dias. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital